Tribunal: TJSP
Processo: 1076733-54.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032961
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1076733-54.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANA ELISA SA DE AGUIAR BUENO, é embargada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1076733-54.2018.8.26.0100/50000
Voto no 12.541 (D)
Pág. 2/3
VOTO No 12.541
No Processo - Classe:
1076733-54.2018.8.26.0100/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Partes:
Embargante: Ana Elisa Sa de Aguiar Bueno
Embargado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
EMBARGOS.
APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. V.
Acórdão negou provimento ao recurso, reconhecendo a
impossibilidade de manutenção da recorrente no plano de
saúde. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou
erro material. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 221/224, que negou provimento ao recurso.
A autora embargou prequestionando artigos de lei e alegando que
embora a empregadora contribuísse para o plano de saúde, a recorrente passou a
suportar sozinha o valor da mensalidade.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Com efeito, o plano discutido nos autos possuía originalmente o
sistema de coparticipação, o que implicava a incidência do entendimento consolidado no
Resp no 1.680.318/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1076733-54.2018.8.26.0100/50000
Voto no 12.541 (D)
Pág. 3/3
Assim, não houve contradição, omissão, obscuridade ou erro material
no Julgado.
Ademais, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
No mais, quanto ao prequestionamento, o expediente não seria
necessário, em face da implícita apreciação específica e objetiva da matéria. Nesse
sentido:
“Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento
implícito O prequestionamento consiste na apreciação e
na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no Acórdão impugnado” (Resp. 162.608-SP,
Corte Especial (Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julgado em 16.06.99, v.u.).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC/2016, ficando prequestionada toda a matéria discutida, para fins de interposição
dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora